Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-77.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023128-77.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA - CPF: 024.325.661-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR DA SILVA BARROS - CPF: 036.410.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 868.031.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA
L
. REINCIDÊNCIA EM MENOS DE CINCO ANOS. ART. 28-A, § 2o, III, CPP.
REJEITADA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante, como incursa no art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, em razão da condução de veículo automotor sob efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) analisar a preliminar de cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP)
e,
(
ii
) verificar se o conjunto probatório permite a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 28-A, § 2o, III, do CPP impede a concessão do ANPP quando o agente já tiver sido beneficiado com medida
despenalizadora
nos cinco anos anteriores à prática do novo crime.

Nos autos, restou demonstrado que a apelante recebeu transação penal em 2018 e o novo delito ocorreu em 2022, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos, inviabilizando o ANPP.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo teste do etilômetro, que indicou 0,39 mg de álcool por litro de ar alveolar, superior ao limite previsto no art. 306, § 1o, I, do CTB.

A autoria foi confirmada pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem e pelo reconhecimento da assinatura no teste pela agente de trânsito que o acompanhava.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de risco concreto ou dano efetivo para sua consumação, bastando a constatação da condução sob efeito de álcool acima do limite legal.

O depoimento policial, se coerente e harmônico com os demais elementos de prova, possui valor probatório suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1.

O acordo de não persecução penal é incabível quando o agente praticar novo crime em menos de cinco anos após ter sido beneficiado com medida
despenalizadora
. 2. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto. 3. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante podem ser comprovadas pelo teste do etilômetro e por prova testemunhal idônea.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023128-77.2022.8.11.0002

APELANTE: PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal de
Várzea Grande
/MT que, nos autos da ação penal,
a
condenou à pena de

06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, bem como
ao
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
306, §

1o
, inciso I

do CTB.

(ID
300006923
)

A
apelante sustenta
, preliminarmente,

que
preenche os requisitos legais

para a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
e,
no mérito
,
aduz

insuficiência de provas para embasar a condenação.

Requer o provimento para
que o
Parquet
se manifeste sobre a viabilidade de celebração de ANPP ou
, subsidiariamente, seja decretada

a
absolvição
, além do prequestionamento da matéria
(ID
300006938
)
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo
des
provimento do recurso (ID
300006941
)
.

Nessa instância superior, a i.
15
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
des
provimento recursal, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
302437364
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta
ser possível a aplicação do
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal
(ANPP)

no presente caso, sustentando que a acusada atenderia aos requisitos legais, sob a alegação de já ter transcorrido o prazo de cinco anos desde a concessão do último benefício, razão pela qual seria cabível a celebração retroativa do ANPP.

Tal pretensão, contudo, não
prospera
.

Isso porque os autos demonstram que, após a finalização da fase investigativa, o Ministério Público procedeu à análise dos antecedentes da apelante e, de forma motivada, optou por não oferecer a proposta de ANPP, promovendo o ajuizamento da denúncia
(ID 300006865)
.

Além disso, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.o 185.913 (sessão de 18/09/2024), a possibilidade de celebração retroativa do acordo somente se admite quando a negativa do benefício não estiver devidamente fundamentada pelo órgão ministerial, o que não se verifica na hipótese em análise.

Vejamos:

“HC 185913

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 18/09/2024

Publicação: 19/11/2024

(
...
)

Tese

(...)

3.
Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo
; (...)”

Conforme se depreende dos autos, a apelante foi indiciada, em 2018, pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, ocasião em que lhe foi oferecida e aceita proposta de transação nos autos da Ação
Penal
n.o 0000345-11.2018.8.11.0112.
(ID 300006866)

Posteriormente, em 2022, voltou a incidir em conduta criminosa, ora objeto deste julgamento, sem que houvesse decorrido o período mínimo de cinco anos entre os fatos.

Cumpre salientar
que o prazo
quinquenal a
que se refere o art. 28-A, § 2o, III, do Código de Processo Penal deve ser contado a partir da data da prática do delito
,
consoante interpretação do dispositivo legal,
in
verbis
:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

§ 2o O disposto no
caput
deste artigo
não
se aplica nas seguintes hipóteses:

III - ter sido o agente beneficiado nos
5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração
, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.”
(grifei)

Diante disso, conclui-se pela impossibilidade de celebração do acordo de não persecução penal no presente caso, em virtude da vedação expressamente prevista no art. 28-A, § 2o, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, decidiu este
eg
. Tribunal:

“O Acordo de Não Persecução Penal não pode ser concedido a réu que já foi beneficiado com o instituto nos cinco anos anteriores.”
(TJMT AP N.U 1000064-19.2023.8.11.0094 - Relator Des. Luiz Ferreira
d
a Silva - Terceira Câmara Criminal
– 29.3.2025)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No
dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 16h46min, na Av. Frei Coimbra, 1955, bairro Jardim Ouro Branco, neste município de Várzea Grande, a indiciada PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA, conduziu o veículo automotor Honda CB 300, placa NPM-0F24, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narram os autos que, em data, horário e local supracitados, a indiciada foi abordada em blitz policial, momento em que foi convidada a submeter-se ao teste do etilômetro, o que foi aceito por ela, tendo como resultado a concentração de 0,39 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Em razão disso, a indiciada foi presa em flagrante delito e conduzida até a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Diante do exposto, denuncio PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA, brasileira, CPF 024.325.661-22, nascida aos 14/02/1990, filha de Celina
Espinace
de Oliveira e Sandoval
Espinace
de Oliveira Pinto, natural de Várzea Grande/MT, residente na Rua E, 18, quadra 99, bairro Jardim Paula II – Várzea Grande/MT, telefones (65) 99332-8652, (65) 99296-0914 e (65) 99235-4903, pela prática do delito previsto no art. 306, §

1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro (...).”

(ID
300006865)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA
nas sanções do art. 306,
§

1o,
inciso
I
,
do CTB, à pena d
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignad
a
,
a
apelante requer, conforme relatado,
a absolvição do crime por insuficiência de provas.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido
e
coerente quanto
à prática, pel
a
apelante, da conduta tipificada no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada pelo
B
oletim de
O
corrência no
2022.53982
, bem como pelo exame de alcoolemia.
(ID
300006499)

No caso dos autos, o teste de etilômetro
acusou a concentração
de 0,39 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar
,
patamar superior ao limite previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à autoria delitiva, esta restou evidenciada pelo depoimento do policial militar
,
Cesar da Silva Barros, que, na fase inquisitorial, descreveu minuciosamente
o acontecimento
e, em juízo, confirmou integralmente as informações prestadas no boletim de ocorrência, reconhecendo, inclusive, sua assinatura no referido documento
.

Vejamos:

“
Que, por volta das 16:46, do dia 27/2/2022, participava de blitz policial realizada na AVENIDA FREI CANECA, N 1935, BAIRRO JARDIM OURO BRANCO, neste município, quando o veículo automotor HONDA CB 300 de placa NPM-OF24, que estava sendo conduzido por PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA, habilitado, foi abordado. Que, durante a abordagem, PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA foi convidado a realizar o Exame de Bafômetro, o que foi aceito, tendo o resultado acusado a concentração de 0,39 mg álcool por litro de ar alveolar (Teste de no 00035). Que, diante das circunstâncias PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA foi apresentado a Autoridade Policial na Delegacia de Polícia CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE, neste município de VÁRZEA GRANDE, para providências de alçada.”

(ID

300006493)

Ademais, a agente estadual de trânsito
,
Selma de Almeida Duarte
,
confirmou, em
sede judicial
, a autenticidade de sua assinatura aposta no teste de etilômetro, esclarecendo, contudo, que não se recorda com precisão da ocorrência em virtude de participar de operações semanalmente.

Por sua vez, a recorrente
,
Pamela de Paula
Espinace
Oliveira
,
deixou de ser interrogada em juízo em razão da decretação de sua revelia e, na fase
inquisitorial
, optou por permanecer em silêncio.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que a apelante foi a responsável pelos fatos narrados na denúncia.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de risco concreto de dano para sua consumação.

Trata-se de tipo penal cuja caracterização se dá com a simples comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, em concentração superior ao limite legal, sendo desnecessária a prova de efetiva lesividade da conduta.

Em síntese, basta a condução do veículo com índice alcoólico acima do previsto em lei para a configuração do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ
:

“O acórdão do Tribunal de origem
está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal (...)”

(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.642.768/SP
- Re
lator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP
)
-
Sexta
Turma
– 15.10.2024
).

Ademais, o depoimento policial, se coerente e isento de contradições,
det
é
m
plena aptidão probatória, conforme o Enunciado Criminal 08 do TJMT.

Dessa forma, entendo devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não merecendo acolhida o pedido absolutório.

Em casos análogos, assim decidi:

“
A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se exigindo exame clínico ou etilômetro.”
(TJMT – AP N.U 1001086-71.2022.8.11.0022 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 26.6.2025)

“
1. A configuração do crime previsto no art. 306 do CTB prescinde da realização de teste de alcoolemia, sendo admissíveis outros meios de prova que demonstrem a condução de veículo sob influência de álcool. 2. O auto de constatação, aliado a depoimentos harmônicos de agentes públicos, constitui meio probatório hábil e suficiente para sustentar a condenação criminal.
”
(TJMT – AP N.U 1006303-18.2023.8.11.0004 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 6.6.2025)

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,

e,

no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
manten
do

incólum
e
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025